Tribunal: TJBA
Processo: 0554703-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554703-78.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE SANTOS BARRETO Advogado(s): APELADO: Ana Cláudia Aliança dos Santos Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. ASSISTIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a justificativa de inércia do autor, mesmo após intimação para manifestação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa pode subsistir diante da ausência de intimação pessoal válida da parte autora. III. Razões de decidir 3. A intimação postal foi recebida por terceiro, não se configurando como intimação pessoal válida nos termos do §1º do art. 485 do CPC. 4. A extinção do processo por abandono pressupõe ciência inequívoca da parte sobre a necessidade de manifestação, o que não ocorreu. 5. A jurisprudência e o próprio CPC (arts. 485, §1º; 317; e 186, §2º) impõem a realização de nova tentativa, inclusive por oficial de justiça, para garantir o contraditório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte autora, sendo inválida a comunicação recebida por terceiro. Na ausência dessa formalidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, §1º; 249; 317; 186, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0560233-29.2016.8.05.0001; APL 8059167-27.2019.8.05.0001; APL 8001102-41.2018.8.05.0044. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0554703-78.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante JORGE SANTOS BARRETO e como apelada Ana Cláudia Aliança dos Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.